Tribunal: TJSP
Processo: 1075588-87.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Pix. Cancelamento de Agendamento. Possibilidade. Falha na prestação de serviços. Existência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da ré. Devida a devolução do valor. Dano moral. Não ocorrência. Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.